Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708476-14.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília na Ação Declaratória de Nulidade de Gravame c/c Obrigação de Fazer e Perdas e Danos n. 0703980-36.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 150083691 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar a exclusão do gravame inserido pelo réu, referente ao veículo modelo Novo Fiat Toro Freedom, Chassi 9882261RJNKE50891, sob o fundamento de que estão ausentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na oportunidade, consignou que, conforme relatado pelo autor, há a divergência na titularidade do veículo junto às bases de dados junto à CETIP (Sistema de Registro de Garantias sobre veículos automotores) e à BIN (Base de Índice Nacional), o que indicaria a existência de indícios de clonagem do chassi e/ou da placa do veículo. Registrou que, sem a oitiva do requerido, não seria possível a imediata retirada do gravame, posto que o próprio réu pode ter sido vítima de eventual ilícito, o que demanda dilação probatória e concessão de efetivo contraditório. O juízo monocrático ponderou que, por ser a agravante uma concessionária de veículos, dispõe de diversos outros veículos à venda, não havendo, ademais, provas de que a impossibilidade de alienar unicamente o veículo objeto dos autos dificulte sobremaneira a manutenção de suas atividades empresariais. Salientou que a agravante teve ciência do gravame em 09.06.2022 e ingressou com a ação originária apenas em 24.01.2023, ou seja, quase 7 meses depois do ocorrido, o que elidiria o alegado perigo de dano. Por fim, destacou que o efeito prático de suprimir o gravame na base da CETIP não viabiliza, de imediato, a comercialização do bem haja vista a possibilidade de haver um veículo clonado e registrado com o mesmo chassi/placa na base do DETRAN. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela almejada, de modo que deve ser determinado que o agravado proceda à retirada do gravame referente ao veículo já descrito. Afirma que, em 28/12/2021, adquiriu, diretamente da fabricante, o veículo modelo Novo Fiat Toro Freedom, Chassi 9882261RJNKE50891, ensejando a emissão da Nota Fiscal n. 1454997, Série 25. Assevera que quando procedeu à revenda do veículo em 09/06/2022 (Nota Fiscal Eletrônica no 000002769, Série 20), descobriu que, indevidamente, já havia sido inserido gravame pelo agravado referente ao automóvel, em 29/04/2022. Aduz que foi lavrado Laudo Cautelar de vistoria em 31/10/2022 e Ata Notarial pelo Tabelionato Competente na Comarca de São Luís – Maranhão – em 18/01/2023, em que ambos firmaram com fé e de forma incontroversa que o referido veículo está em posse da concessionária. Acrescenta que, em razão dos fatos narrados, registrou boletim de ocorrência policial, diante da possibilidade de se estar diante de uma fraude. Ressalta que a consulta RENAJUD, realizada pelo juízo, está vinculada à Base BIN e demonstrou que consta como proprietário do bem Marcos Antonio Varela da Silva, portador do CPF no 018.079.214-84. De outro lado, junto à base de dados CETIP (Sistema de Registro de Garantias sobre Veículos Automotores), consta a existência de gravame inserido pelo agravado, identificando como financiado Comercial Paraíso Bebidas e Alimentos. Argumenta que, apesar de ter tentado resolver extrajudicialmente a questão junto ao agravado, não logrou êxito, o que o motivou a ingressar com a ação de origem. Obtempera que está demonstrado o perigo de dano, uma vez que sofreu descapitalização indevida diante da impossibilidade de concretizar negócios quanto à revenda do bem em razão da inserção indevida de gravame, bem como que o bem se encontra ocupando espaço sem a devida contraprestação de aluguel/diária. Expõe que a probabilidade de seu direito se expressa em razão da responsabilidade objetiva do agravado por ter indevidamente inserido o gravame no bem referenciado, devendo, por conseguinte, reparar o prejuízo experimentado pela agravante, nos termos dos artigos 927 do Código Civil, 66 do Decreto-Lei 911/1969 e 8o da Resolução CONTRAN no 320/2009 e da jurisprudência que colaciona. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a exclusão do gravame vinculado ao CHASSI 9882261RJNKE50891 inserido pelo agravado, com fixação de astreintes no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, em caso de descumprimento. Em provimento definitivo, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada antecipadamente. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID 44519759. É o relatório. Decido. Observa-se que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição, de maneira que são desnecessárias as contrarrazões (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de se determinar a exclusão do gravame inserido pelo agravado referente ao veículo modelo Novo Fiat Toro Freedom, Chassi 9882261RJNKE50891. Para que a tutela de urgência seja concedida, há que se evidenciar a plausibilidade da pretensão de mérito do autor e o provável risco de grave prejuízo ao processo ou ao direito nele postulado. Cumpre registrar que a tutela provisória é fundada em um juízo de cognição sumária e não exauriente dos elementos constantes nos autos. O § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, há perigo de irreversibilidade da decisão concessiva da tutela de urgência, pois, como bem ressaltado na decisão agravada, há fundadas suspeitas de que tenha ocorrido alguma fraude, inclusive com a clonagem de chassi, de modo que não se poderia deferir a tutela almejada sem propiciar o efetivo direito ao contraditório e à ampla defesa do agravado para melhor esclarecer as circunstâncias da inserção do gravame. Assim, a antecipação da tutela requerida extravasa a mera probabilidade do direito e atinge a satisfatividade do mérito, além de potencialmente importar em violação à garantia do princípio do devido processo legal. A corroborar o entendimento acima explicitado, são os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na declaração de resolução contratual e para que seja permitida a venda do imóvel objeto do contrato gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1414338, 07012733520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A inexistência de comprovação do risco de grave dano apto a justificar a postergação do Contraditório e do Devido Processo Legal impõe o indeferimento da tutela de urgência. No caso, a versão apresentada pelos agravantes demonstra a necessidade do Contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal, tampouco a sua presunção. 5. Ademais, a medida pode se tornar irreversível, caso se descubra, ao final do processo, que o agravante é insolvente e não pode ressarcir as despesas tidas pelo agravado para o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada, o que é vedado pelo artigo 300, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1413111, 07007320220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Também não se verifica a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a inserção do gravame ocorreu em 09.06.2022 e a agravante ingressou com a ação originária apenas em 24.01.2023. Assim, em que pese alegar que o periculum in mora se caracterizaria em razão de prejuízos experimentados em decorrência da impossibilidade de alienar o veículo que poderiam ensejar dificuldades na manutenção de suas atividades empresariais, a agravante não comprovou suas alegações. Portanto, sendo o perigo de dano pressuposto indispensável para a concessão da tutela de urgência, sua ausência importará no indeferimento da medida buscada. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DEMOLITÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. INTERRUPÇÃO DAS OBRAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IMEDIATO. REQUISITOS AUSENTES. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 2. Não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada nos autos de origem, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, tendo em vista que os documentos carreados aos autos até o presente momento apenas comprovam que o bem era de titularidade do genitor da autora, não havendo demonstração da iminência dos prejuízos alegados. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1420480, 07406643120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ESTÉTICA REPARADORA. TRATAMENTO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO SEM CARÁTER DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, não se legitima a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada. II. Não há risco de dano, pressuposto da tutela provisória cautelar, na hipótese em que a cirurgia complementar à cirurgia bariátrica não foi prescrita em caráter de urgência. III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1417453, 07117618320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável da reversibilidade dos efeitos da decisão e do perigo de dano irreparável para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de março de 2023 às 09:42:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora